Tribunal: TJSP
Processo: 1022365-37.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Direito de Greve
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – RETORNO PRESENCIAL ÀS AULAS – "GREVE SANITÁRIA" – Pretensão inicial voltada à concessão da ordem para determinar que as autoridades ditas coatoras mantenham anotações de presença regular do impetrante durante a "greve sanitária" e que se abstenham de fazer qualquer desconto em sua remuneração nesse período, bem como que seja autorizada a

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR ESTADUAL – RETORNO PRESENCIAL ÀS AULAS – "GREVE SANITÁRIA" – Pretensão inicial voltada à concessão da ordem para determinar que as autoridades ditas coatoras mantenham anotações de presença regular do impetrante durante a "greve sanitária" e que se abstenham de fazer qualquer desconto em sua remuneração nesse período, bem como que seja autorizada a prestação de seus serviços de forma remota enquanto durarem as fases mais restritivas do Plano São Paulo ou enquanto a greve permanecer - Inadmissibilidade – Não demonstrada a ilegalidade do ato administrativo que determinou o retorno presencial às escolas dos docentes estaduais a partir de 08.02.2021 – Possibilidade, em tese, de serem efetuados descontos nos dias em que o servidor deixou de comparecer presencialmente ao trabalho, resguardado eventual acordo entre as partes – Elementos carreados aos autos que não são capazes de demonstrar o direito líquido e certo afirmado pelo impetrante - Denegação da segurança – sentença mantida - Recurso desprovido.